Tribunal: TJES
Processo: 5002247-42.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-42.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DADALTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. BLOQUEIO DE INTERNET. PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DA INTERNET. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA DE UMA ÚNICA LIGAÇÃO NÃO REALIZADA NO VALOR DE R$111,81. POR FIM, PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS NA LINHA TELEFÔNICA. SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A LIMINAR, BEM COMO DETERMINOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$111,81 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRENTE AO TER A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE SUA INTERNET MÓVEL, POR QUASE 2 MESES, TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. TEMPO EXCESSIVO PARA RESOLUÇÃO DO EVENTO ASSOCIADA A FATOR PESSOAL COMO O NASCIMENTO DO FILHO DO AUTOR LEVAM A CRER EM UM DANO POTENCIALIZADO. SENTENÇA QUE MERECE REPARO APENAS EM TAL PARTICULAR E QUE DEVE SER REFORMADA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE

DE
R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.